Tribunal: STF
Processo: RE 1531050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. União estável post mortem. Reconhecimento. Requisitos legais. Pensão por morte. Repercussão geral no RE nº 1.045.273/SE. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.045.273/SE, feito paradigma do Tema nº 529 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    2. O Tribunal a Quo, amparado em legislação infraconstitucional (art. 1.723, § 1º, do Código Civil) e após extensa análise dos fatos e das provas dos autos, concluiu que o caso ora em análise guarda identidade com a ressalva prevista no referido Tema nº 529 da Repercussão Geral.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.